Tribunal: TCU
Processo: 004.961/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.961/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antony Henrique Pereira da Silva (XXX.106.164-XX); Daniel Victor Andrade Soares (XXX.226.642-XX); Gustavo Pereira das Neves Oliveira (XXX.922.351-XX); Jhonatan Santos de Souza (XXX.057.194-XX); João Paulo Bezerra Monteiro (XXX.696.374-XX); Lucas Michel Uchoa Almeida (XXX.347.633-XX); Moises Rocha Holanda (XXX.000.452-XX); Natan Cardeal Veloso (XXX.703.675-XX); Pedro Lucas Miranda da Silva (XXX.416.274-XX); Rai Silva dos Santos (XXX.436.075-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.